Tribunal: TJPA
Processo: 0820432-69.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820432-69.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARIA NATALINA DE MATOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXTINÇÃO DE PENA. MATÉRIA DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus

impetrado contra decisão proferida pelo juízo da execução penal que indeferiu o pedido de extinção de pena punibilidade formulado com fundamento na tese firmada pelo STF no julgamento do RE nº 635.659, que reconheceu a inconstitucionalidade da criminalização do porte de maconha para uso pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio; e (ii) verificar se a decisão que indeferiu a extinção de pena foi proferida em consonância com a tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 506.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As discussões relacionadas à execução da pena devem ser objeto de recurso de Agravo em Execução Penal, conforme disposto no art. 197 da Lei de Execução Penal, sendo inadmissível a utilização de Habeas Corpus como substitutivo do recurso próprio, situação que implica o não conhecimento da impetração.

4. Inexiste flagrante ilegalidade que justifique a concessão oficiosa da ordem pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659 (Tema 506), decidiu que a presunção de porte de maconha para uso pessoal é relativa, mesmo para quantidades inferiores ao limite de 40 gramas, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, situação retratada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Habeas corpus
não conhecido.

Teses de Julgamento:
“1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso de agravo em execução penal. 2. A presunção de porte de maconha para uso pessoal é relativa, mesmo para quantidades inferiores ao limite de 40 gramas, quando presentes elementos que indiquem finalidade de traficância, segundo entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do RE nº 635.659”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP, arts. 66, I e II, e 197; CPP, art. 647-A, p. u.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 26.06.2024; STJ, HC nº 720.222/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 03.05.2022; TJMG, HC nº 1582584-76.2024.8.13.0000, Rel. Desa. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 13.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de MARIA NATALINA DE MATOS, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente do indeferimento pelo juízo da execução penal de pedido de extinção de pena formulado com fundamento na tese firmada pelo STF no julgamento do RE nº 635.659, que reconheceu a inconstitucionalidade da criminalização do porte de maconha para uso pessoal.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pela extinção do cumprimento da pena em razão da atipicidade da conduta e expedição de salvo conduto.

Indeferida a liminar (ID 30363499) e prestada as informações pela autoridade coatora (ID 30705967), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração por ser utilizada como sucedâneo recursal e, alternativamente, pela denegação da ordem (ID 30763972).

É o relatório.

VOTO

A impetração se insurge contra a decisão proferida pelo juízo da execução penal que indeferiu o pedido de extinção de pena formulado com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 635.659, que reconheceu a inconstitucionalidade da criminalização do porte de maconha para uso pessoal.

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação no sentido de “não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração” (STJ,
HC n. 720.222/GO
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 03.05.2022).

Nessa linha de intelecção, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem decidido que “as discussões relacionadas à execução da pena devem ser objeto de recurso de Agravo em Execução Penal, conforme art. 197 da Lei de Execução Penal”, porquanto “não de admite a utilização de Habeas Corpus como substitutivo do recurso próprio” (TJMG,
HC n. 1582584-76.2024.8.13.0000
, Rel. Desa. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 13.03.2024).

Nesse contexto, diante da vedação da utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, afigura-se inviável o conhecimento da impetração.

Sob outro ângulo, importa ressaltar que a concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 647-A, parágrafo único, do CPP, depende da existência de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso em exame.

Isso porque, o Supremo Tribunal Federal ao apreciar o
Tema 506
da repercussão geral no julgamento do
RE 635.659
, decidiu que “nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de
cannabis sativa
”, porém assentou que a presunção é relativa, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, “quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes” (STF,

RE 635.659/SP
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 26.06.2024).

No caso em exame, a autoridade coatora informou que a paciente cumpre pena privativa de liberdade em razão da condenação pelo crime de tráfico de drogas, tendo postulado o reconhecimento da
abolitio criminis
da conduta de portar pequena quantidade de drogas para uso (ID 30705967).

Porém, o pleito foi indeferido diante da presença de elementos indicativos de mercancia, conforme decisão transcrita a seguir:

“Os autos vieram conclusos com incidente pendente de extinção de pena em favor do(a) apenado(a), com base no julgamento do RE nº 635.659 pelo Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu novos parâmetros a fim de diferenciar o usuário de drogas do contexto de traficância.

Pelo que se verifica em informações dos autos, o(a) apenado(a) fora condenado por tráfico de drogas, cuja sentença narra que foi encontrada em posse do apenado o total de 16 gramas da substância conhecida como maconha.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 635.659, estabeleceu que:

“1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);

2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; [...]

4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;”

No entanto, a presunção citada é relativa, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes.

Assim, no presente caso, presentes elementos que indiquem intuito de mercancia conforme sentença condenatória, INDEFIRO o pleito de aplicação da tese com base no julgamento do RE nº 635.659 pelo Supremo Tribunal Federal
”. (ID 30705969, grifo nosso).

Conforme pontuado na decisão impugnada, embora a quantidade de droga seja inferior a 40 gramas, o juízo sentenciante considerou provada a traficância pela forma de acondicionamento do entorpecente, conforme trecho do julgado reproduzido a seguir:

“Assim, do contexto probatório acima analisado resta comprovada a denúncia em relação à ré MARIA NATALINA DE MATOS.

Deste modo, resta evidente que a acusada, ao ser presa pelos policiais militares no dia 06 de março de 2014 quando tinha em depósito 10 (dez) porções de erva prensada envolvido em papel alumínio, pensando em sua totalidade 11,3g (onze gramas e três decigramas), e caracterizando-se como substância entorpecente vulgarmente conhecida por maconha, amolda sua conduta à modalidade prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, mais precisamente em seu 11º núcleo do tipo, consubstanciado no comportamento de TER EM DEPÓSITO a droga.

A esse propósito, ainda que considerasse que a quantidade da droga apreendida não fosse elevada, percebe-se que a forma como estava acondicionada, em 10 (dez) porções de erva prensada envolvido por papel alumínio, subsume-se que a droga estava pronta para ser objeto de atos que configuram a traficância.

A quantidade de droga encontrada com o denunciado não é capaz de, por si só, elidir a incidência do art. 33 da Lei 11.343/06, devendo-se ser levado em consideração a forma como foi encontrada, como a droga estava acondicionada, quais as circunstâncias da apreensão, etc. [...] (ID 30232175, grifo nosso).

Nesse espeque, inexiste ilegalidade na decisão impugnada, uma vez que foi proferida em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 635.659, no sentido de que a presunção de porte de maconha para uso pessoal é relativa, mesmo para quantidades inferiores ao limite de 40 gramas, quando presentes elementos que indiquem finalidade de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga.

Diante do exposto, não conheço da impetração, consignando a impossibilidade de concessão da ordem de ofício por ausência de flagrante ilegalidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025